Tribunal: TJDFT
Processo: 0745687-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PSILOCIBINA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPETÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/06) e organização criminosa (art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/13), no âmbito da operação “Psicose”, que apura esquema interestadual de comercialização de cogumelos contendo psilocibina, substância psicotrópica proscrita pela Portaria SVS/MS no 344/1998.
2. A defesa requer: (i) reconhecimento da incompetência do juízo do Distrito Federal; (ii) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta; (iii) reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa; (iv) reconhecimento da atipicidade da conduta; e, (v) subsidiariamente, substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na fundamentação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) verificar a competência do juízo do Distrito Federal; iv) analisar a alegação de atipicidade da conduta; e, v) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, que indicam atuação reiterada, estrutura organizada em núcleos regionais, uso de tecnologia para comercialização ilícita e risco de reiteração delitiva, ela atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e ao art. 93, IX, da CF/1988.
5. Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade da causa, o número de acusados e a tramitação regular do processo, conforme jurisprudência do STJ.
6. A competência do juízo do Distrito Federal está mantida para apuração dos crimes praticados no âmbito da organização criminosa, conforme decisão nos autos originários, não havendo que se falar em instauração de conflito de competência.
7. A conduta é típica, porque a substância psilocibina está expressamente listada como psicotrópica proibida pela Portaria SVS/MS no 344/1998. A jurisprudência do STJ reconhece que a comercialização de cogumelos contendo tal substância configura tráfico de drogas, independentemente de o cogumelo/fungo estar listado.
8. As medidas cautelares patrimoniais impostas não substituem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313; Lei no 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, V; Lei no 12.850/13, art. 2o, § 3o; Portaria SVS/MS no 344/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.933.426/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19/08/2025, DJEN 25/08/2025.